Tribunal: STF
Processo: ARE 1369990
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. NÃO OCORRENCIA. CUMPRIMENTO DO CONTRATO.



    1- Diante da contratação de cláusula penal, livremente estipulada pelas partes, em contrato particular, o eventual descumprimento somente enseja sua obrigatória aplicação nos termos definidos neste contrato.



    2- o título judicial é expresso em determinar o pagamento da cláusula 9.2. a qual prevê o pagamento da multa no percentual de 7% do valor do maior produto comercializado pela Agravante pelo volume não cumprido. O cálculo pericial foi feito de forma absolutamente correta..



    3- Negado provimento ao agravo”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LXXVIII; 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Entendo, porém, ser impossível, nesta sede recursal, a rediscussão sobre a cláusula penal em execução no título judicial.



    Ora, os valores que foram fixados à título de multa foram todos discutidos na sentença e na apelação, de modo que o cálculo pericial se pautou única e exclusivamente em tais parâmetros.



    Não é possível, em fase de cumprimento de sentença rediscutir tais termos. As cláusulas contratuais que deram origem à multa foram todas discutidas anteriormente, já se tendo operado a coisa julgada. Não cabe, agora, em sede de recurso de agravo de instrumento, pretender o recorrente rediscutir os termos contratuais.



    Assim, diante da contratação de cláusula penal, livremente estipulada pelas partes, em contrato particular, o eventual descumprimento somente enseja sua obrigatória aplicação nos termos definidos neste contrato.



    Aliás as cláusulas foram estipuladas pela própria agravante. Curiosamente a parte agravada colaciona aos autos outros contratos e ações nas quais a própria agravante se manifesta pela legalidade da multa, confira-se sua manifestação na ação 2008.01.1.149.921-0 que tramita perante a 5ª Vara Cível de Brasília/DF: [...]



    Ora, a própria agravante defende, em outra ação, a mesmíssima multa da qual esta sendo cobrada na presente ação. Portanto ilegalidade não há.



    No que tange ao alegado excesso, o título judicial é expresso em determinar o pagamento da cláusula 9.2. a qual prevê o pagamento da multa no percentual de 7% do valor do maior produto comercializado pela Agravante pelo volume não cumprido. Entendo que o cálculo pericial foi feito de forma absolutamente correta.



    No mesmo sentido a atualização dos valores obedeceu estritamente ao comando da sentença que assim foi proferida:



    ‘Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para declarar a resolução do contrato por culpa exclusiva da ré, ocorrida na data de 01/09/2008, bem como condená-la ao pagamento das penalidades previstas nas Cláusulas 9.2 e 9.3 da avença, valores que deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% a contar de 01/09/2008, tudo a ser apurado em liquidação de sentença’



    Assim, novos critérios de cálculo não podem ser lançados neste momento processual”.



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente